Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROTEÇÃO A VEÍCULO. FURTO. RESSARCIMENTO. PREVISÃO. ESTATUTO. PARECER TÉCNICO. VALOR. TABELA FIPE. DESCONTOS. ABATIMENTO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS ADICIONAIS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELA AUTORA DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se é devido à autora o pretendido ressarcimento em razão do furto do veículo Peugeot 207, Sedan Passion XR, Placa JHT 2260, assim como se a associação ré deve ser condenada ao pagamento do valor dos danos morais e materiais que a autora alega haver experimentado.

2. A relação jurídica negocial constituída entre as partes deve ser analisada de acordo com as normas previstas no Código Civil pois a ré é associação constituída para prestar serviço de proteção a veículos baseado no rateio dos respectivos custos entre os associados, com o objetivo de proporcionar a manutenção, o conserto ou o ressarcimento nas hipóteses de furto, roubo ou perda total dos veículos indicados por seus membros, sem que seja equiparada às seguradoras.

3. As cláusulas 5.1.1 e 7.1.1 do estatuto da associação apelante dispõem que em caso de furto do veículo o associado poderá solicitar o denominado "Socorro Mútuo Total" (SMT), devendo ser procedida a apuração interna dos fatos narrados.

4. Procedida a aludida apuração a comissão técnica concluiu que o furto do veículo ocorreu em situação considerada "regular". 4.1 Assim, é devido o pretendido pagamento, à demandante, da quantia correspondente à avaliação do veículo constante na tabele FIPE, abatidos os valores previstos nas cláusulas 8.5 e 8.6 do estatuto da associação ré.

5. Nos termos do art. 402 do Código Civil o dano material ou patrimonial pode ser caracterizado como "emergente", correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, ou como "lucro cessante", correspondente ao que a parte deixou razoavelmente de lucrar. 5.1. Os referidos danos devem ser devidamente comprovados, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC.

6. A obrigação de compensação de eventuais danos morais decorrentes de ato ilícito está fundamentada na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 6.1. Além disso, não é suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível a prova de que o eventual ato ilícito praticado tenha afetado a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 6.2. Na presente hipótese os fatos narrados pela autora não evidenciam a ocorrência desses danos.

7. Recurso interposto pela associação ré conhecido e parcialmente provido.

8. Apelação adesiva manejada pela autora conhecida e desprovida.